Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-77.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUAREZ BRUM DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUAREZ BRUM DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
01/09/2021
Número: 0600499-77.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 08/07/2021
Processo referência: 0600499-77.2020.6.16.0163
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600499-
77.2020.6.16.0163 que, com fundamento no art. 30, inciso III da Lei n 9504/1997 e no art. 74 inciso III,
da Resolução/TSE nº 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas eleitorais apresentadas pelo
candidato a Vereador do Município de Quedas do Iguaçu, Juarez Brum de Souza, referentes às
Eleições de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições 2020, apresentadas pelo
candidato ao cargo de Vereador do município de Quedas do Iguaçu/PR, Juarez Brum de Souza,
pelo Partido Democrático Trabalhista - PDT, desaprovadas face à omissão de despesas, pois
verificou-se a emissão de uma Nota Fiscal eletrônica em nome do prestador emitida pelo
fornecedor M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - 10.445.693/0001-80 não declaradas na presente
prestação de contas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que representa
aproximadamente 73% (setenta e três por cento) do somatório das despesas de campanha,
conforme parecer técnico juntado no ID 88693728). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 JUAREZ BRUM DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUAREZ BRUM DE SOUZA (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42350
716
01/09/2021 17:20 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.573
RECURSO ELEITORAL 0600499-77.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JUAREZ BRUM DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: JUAREZ BRUM DE SOUZA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR.
OMISSÃO
DE
DESPESA.
IRREGULARIDADE GRAVE. TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS
PREJUDICADA. OMISSÃO QUE CORRESPONDE A 73% DOS
RECURSOS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
DESAPROVADAS.
RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.
1. A omissão de valores despendidos no curso da campanha eleitoral é
irregularidade grave que enseja a desaprovação das contas, eis que
compromete a transparência e a confiabilidade.
2. Na espécie, a omissão representa 73% dos gastos declarados,
mostrando-se inviável a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade.
3. Não se pode considerar apenas o valor absoluto e o percentual do
somatório dos gastos de campanha para a aplicação, ou não, dos
Num. 42350716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

referidos princípios. Cumpre verificar também, com cuidado, qual a
gravidade qualitativa da falha na prestação de contas em cada um dos
casos submetidos à apreciação desta Corte Eleitoral.
4. Recurso conhecido e negado provimento para manter a desaprovação
das contas.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/08/2021
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Juarez Brum de Souza em face
da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral de Quedas do
Iguaçu, que julgou desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do
Município de Quedas do Iguaçu, nas Eleições de 2020, diante da omissão de gastos
no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), que representa aproximadamente
73% (setenta e três por cento) do somatório das despesas de campanha.
Em suas razões recursais (ID 38971466), o recorrente afirmou que
desconhece a despesa considerada omissa (nota fiscal nº 1442), destacando que não
consta como paga nos extratos bancários, nem há comprovação da contratação do
respectivo objeto. Sustentou que a respeitável sentença infringiu os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, eis que o não ponderou que o valor absoluto da
despesa supostamente omitida é de apenas R$ 150,00. Destacou que as contas foram
elaboradas com transparência e submetidas com boa-fé à fiscalização da Justiça
Eleitoral, motivo pelo qual não há base fática e/ou legal para desaprovação. Aduziu que
no caso dos autos há pequenos vícios formais e sanáveis, com repercussão diminuta e
insuficiente para desencadear a desaprovação das contas, sendo possível a aprovação,
ainda que com ressalvas. Alegou que a despesa em tela não foi contratada nem paga
diretamente pelo recorrente, razão pela qual o respectivo montante correspondente ao
seu custeio não transitou por suas contas bancárias eleitorais, desconhecendo tal
gasto. Ressaltou que o valor total absoluto de R$150,00 é extremamente baixo, se
considerada a proporção de uma campanha para o cargo de vereador, que tinha como
limite de despesas o importe de R$12.307,75. Sustentou que, se considerar o
percentual das despesas, o risco que advém de pequenos erros é maior para as
campanhas mais “modestas”, o que se agrava pelo fato de não estarem repletas de
profissionais para gestão de receitas e despesas, podendo violar o artigo 5º,
, da
caput
Constituição Federal, o qual dispõe sobre o princípio da igualdade. Requereu, assim, o
Num. 42350716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

conhecimento e o provimento do recurso, para o fim de que sejam julgadas aprovadas
as contas ou, subsidiariamente, aprovadas com ressalvas.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 40066216) opinou pelo
não conhecimento e, subsidiariamente, pelo não provimento do recurso, sob o
fundamento de que as contas do recorrente foram desaprovadas em razão da omissão
de despesas no valor de R$ 150,00, que representa 73% dos recursos de campanha,
não sendo possível identificar nos autos a origem dos recursos utilizados para quitação.
É o relatório.

VOTO

a)Da Preliminar de Intempestividade

Em sede preliminar, a Procuradoria Regional Eleitoral suscitou a
intempestividade recursal, sustentando que a intimação ocorreu em 22/6/2021 e a
interposição do recurso apenas em 28/6/2021, extrapolando o prazo legal de 3 (três)
dias, nos termos do artigo 85 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Ao consultar os autos no PJE de primeiro grau, denota-se que, inobstante a
intimação tenha sido lançada na árvore processual em 22/6/2021, a publicação no DJE
ocorreu apenas em 24/6/2021 (quinta-feira), mostrando-se tempestivo o presente
recurso interposto em 28/6/2021 (segunda-feira).
Fica afastada, assim, a preliminar de intempestividade.

b) Da Admissibilidade do Recurso

Como preenche também os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

c)Da Importância da Prestação de Contas

Num. 42350716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

d)Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução nº 23.607/2019 do
Tribunal Superior Eleitoral.
Num. 42350716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que “(...) verificou-se a emissão de
uma Nota Fiscal eletrônica em nome do prestador emitida pelo fornecedor M. L.
KURATKOVSKI & CIA LTDA – 10.445.693/0001-80 não declaradas na presente
prestação de contas no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) que representa
aproximadamente 73% (setenta e três por cento) do somatório das despesas de
campanha, conforme parecer técnico juntado no ID 88693728. Cumpre ressaltar que a
mera alegação de desatenção, apresentada pelo candidato na manifestação id
88596670, não é suficiente para afastar a pressente omissão, uma vez que as falhas
detectadas em procedimento de circularização prévia são dotadas de presunção de
veracidade e legitimidade, competindo à parte interessada o ônus de comprovar a
existência de fato extintivo. Dessa forma, diante da omissão de despesas, impõe-se a
desaprovação das contas, conforme pareceres técnico e ministerial que formam com
(ID 38971216).
este Juízo Eleitoral o tríplice consenso jurídico.”

A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas de
campanha, o artigo 53, I, “g”, da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;

A omissão de despesas de campanha, assim, é falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a
extrapolação do limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a
arrecadação de verbas sem a devida transparência.
A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos
gastos e das arrecadações pela Justiça Eleitoral, razão pela qual as irregularidades que
impedem essa análise de forma transparente se revestem de gravidade que não pode
ser relevada.
Nas palavras de José Jairo Gomes “a omissão – total ou parcial – de dados
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se
ao controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores
arrecadados e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a
presunção de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
Num. 42350716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a
crença de que os autos de prestação de contas não passam de peça ficcional, longe,
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
pois, de espelhar a realidade”
No parecer conclusivo (ID 38970966), constatou-se a emissão de nota
fiscal eletrônica nº 1442, pelo prestador de serviço M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA,
no valor de R$ 150,00, gasto não declarado pelo recorrente à Justiça Eleitoral.
Intimado para esclarecer essa inconsistência, previamente ao parecer
técnico conclusivo, o recorrente alegou que “o referido gasto foi realizado por meio de
recursos próprios, mas, por desatenção, o valor não transitou pela conta de campanha
e não foi informado a equipe contábil. No ponto, todavia, agrega observar os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade, na medida em que o valor total absoluto
(ID 38970816).
supostamente omitido é extremamente baixo”
Por outro lado, nas razões recursais, aduziu que “realmente desconhece
das despesas que constam na nota fiscal nº 1442. No ponto, aliás, observe-se que a
mencionada despesa não aparece paga em seus extratos bancários; e que inexiste a
comprovação de que seus objetos foram contratados por ele. Nessa toada, não é crível
que o Recorrente venha a ser prejudicado por, supostamente, ter omitido algo que nem
(ID 38971466).
sequer era do seu conhecimento.”
As justificativas apresentadas são contraditórias e insuficientes para afastar
a irregularidade em tela, de forma que resta configurada a omissão de despesa.
Na verdade, a emissão da nota fiscal válida evidencia que houve negócio
jurídico entre o candidato e o prestador de serviço, não se desincumbindo o recorrente
de demonstrar o contrário, de modo que existe divergência de informações grave que
macula toda a análise dos gastos e receitas de campanha, impedindo que haja a
aprovação das contas.
Como a transparência é essencial à regularidade das contas de campanha,
a omissão de despesas, que implica movimentação de recursos à margem da conta
bancária, é falha grave o bastante para acarretar a sua insanabilidade pela quebra da
confiabilidade das contas, ensejando a desaprovação.
Nesse sentido, veja-se a determinação contida no artigo 23, §3º, da Lei n.
9.504/97:

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária específica
para registrar todo o movimento financeiro da campanha.
(...)
§ 3o O uso de recursos financeiros para pagamentos de gastos eleitorais que não
provenham da conta específica de que trata o caput deste artigo implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido ou candidato; comprovado abuso de
poder econômico, será cancelado o registro da candidatura ou cassado o diploma, se já
houver sido outorgado.
Num. 42350716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

Embora a despesa omissa corresponda ao valor absoluto de R$ 150,00,
equivale, em percentuais, a 73% do somatório dos gatos de campanha, mostrando-se
inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para
aprovação das contas com ressalvas.
Assim vem decidindo esta Corte:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2016.
VEREADOR. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO. OBTENÇÃO
DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO APRESENTADO PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA FORMAL QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE
DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. OMISSÃO DE
DESPESA. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO, CONSIDERADO O TOTAL DE GASTOS.
OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IRREGULARIDADE
GRAVE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR O JULGAMENTO
DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. DESAPROVAÇÃO.
(...)
3. A omissão de receitas e gastos de campanha é, em princípio, falha de natureza grave,
na medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
4. Na espécie, a omissão representa 41,53% no contexto global da prestação de contas
do candidato, não sendo possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
(...)
6. Recurso parcialmente provido para o fim de afastar o julgamento das contas como não
prestadas.
7. Contas desaprovadas.
(RECURSO ELEITORAL n 8243, ACÓRDÃO n 56151 de 09/07/2020, Relator(aqwe)
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Tomo 141, Data
04/08/2020)

Além disso, não é somente o valor absoluto e o percentual do somatório
dos gastos de campanha que devem ser levados em conta para a aplicação dos
referidos princípios. Cumpre verificar também, com cuidado, qual a gravidade
qualitativa da falha na prestação de contas em cada um dos casos submetidos à
apreciação desta Corte Eleitoral.
Este é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ao julgar o Recurso
Especial Eleitoral nº 060542160, de Relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
conforme trechos do acórdão:

Num. 42350716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

[...] Não se olvida que tal balizamento quanto aos aspectos quantitativos das prestações
de contas não obsta a apreciação qualitativa das circunstâncias do caso concreto.
Aliás, essa compreensão restou devidamente registrada na decisão vergastada.
Na hipótese dos autos, em desabono à alegação do agravante, não se depreendem do
acórdão regional elementos qualitativos capazes de inviabilizar a aplicação dos
preceitos da proporcionalidade e razoabilidade na espécie. [...]

No mesmo sentido já decidiu esta Corte:

ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO ELEITORAL. VEREADOR.
NÃO COMPROVAÇÃO DE GASTO COM FEFC. VALOR DE R$750,00, QUE
REPRESENTA
50%
DAS
RECEITAS
DESSA
ESPÉCIE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA
RAZOABILIDADE.
VALOR
ABSOLUTO
BAIXO.
VALOR
PERCENTUAL
RELEVANTE. NATUREZA JURÍDICA DA IRREGULARIDADE QUE OBSTA A
ANOTAÇÃO DE MERA RESSALVA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL venha diminuindo o rigor fiscalizatório
com relação a anotações inferiores a R$ 1.064,10, o que faz utilizando como parâmetro o
art. 27 da Lei das Eleições, que dispensa a contabilização de doações de até mil UFIR,
desde que não reembolsadas, a fixação desse valor para fins de aplicação do princípio da
insignificância não inviabiliza a avaliação qualitativa da irregularidade constatada.
2. Ainda que o gasto irregular seja de R$ 750,00, que corresponde a 50% das receitas
do FEFC, a natureza da irregularidade justifica a desaprovação das contas, na medida em
que foi comprometida a sua lisura ante a ausência de comprovação de gasto com
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC.
3. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a desaprovação das contas e
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro Nacional.
(RECURSO ELEITORAL nº 0600850-65.2020.6.16.0061, ACÓRDÃO nº 59.345 de
29/07/2021, Relator ROBERTO RIBAS TAVARNARO).

A omissão de despesas nos presentes autos e as irregularidades que por
ela podem ser encobertas, assim, também justificam a desaprovação das contas, diante
do comprometimento da transparência e da confiabilidade das contas.
Por fim, importa ressaltar que a omissão de despesa tem como resultado
uma receita de origem não identificada, razão pela qual seria aplicável o contido no
artigo 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019, a fim de que os valores omitidos fossem
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Num. 42350716 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

Todavia, como não houve determinação neste sentido na respeitável
sentença, diante do princípio da
, deixo de aplicar o mencionado
non reformatio in pejus
dispositivo.
Há se concluir, assim, que a omissão de despesa no valor de R$ 150,00,
equivalente a 73% do total de gastos declarados, enseja a desaprovação das contas,
merecendo ser mantida a respeitável sentença.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO do
recurso, para manter a respeitável sentença que JULGOU DESAPROVADAS AS
CONTAS do recorrente.

RODRIGO GOMES DO AMARAL
Relator

Art. 85. Da decisão do juiz eleitoral, cabe recurso para o tribunal regional eleitoral, no prazo de 3 (três)
dias contados da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 5º).
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por partidos políticos e
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU).

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600499-77.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 JUAREZ BRUM DE SOUZA VEREADOR, JUAREZ BRUM DE SOUZA - Advogados
do(a) RECORRENTE: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 163ª ZONA ELEITORAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Num. 42350716 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
Sessão de 26/08/2021.

Num. 42350716 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 01/09/2021 17:20:33
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21082715263707100000041334192
Número do documento: 21082715263707100000041334192